Tribunal: STF
Processo: RE 599633
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE RECURSAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA PROCESSUAL AUTÔNOMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As premissas do julgado foram fixadas com fundamento na Lei Orgânica distrital e na Constituição Federal, para concluir pelo vício invencível que acompanha o recurso extraordinário, porquanto interposto de recurso sem previsão legal.



    2. Deveras, a tese sustentada pelo relator, quanto ao § 2º do art. 125 da Constituição Federal, encontra apoio na jurisprudência desta Corte. Manifestação acerca da previsão de competência dos Tribunais de Justiça, inclusive do Distrito Federal, para exercer controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo local em face da Constituição estadual, [in casu, Lei Orgânica distrital] e limite de atuação do Ente federado. Precedentes.



    3. No que diz respeito ao fundamento de ausência de amparo legal para recurso especial em representação por inconstitucionalidade, este Tribunal já firmou a natureza objetiva das ações do controle concentrado com regramento processual próprio e autônomo. Precedentes.



    4. No que guarda pertinência com a possibilidade de recurso extraordinário em sede de ADIN estadual, esta Corte tem precedentes que admitem a interposição, mas apenas nas hipóteses de decisões dos Tribunais locais em que há alegação de ofensa, pela legislação ou ato normativo estadual ou municipal, a preceito da Constituição estadual que reproduza norma constitucional federal de observância obrigatória pelos Estados. Precedentes.



    5. Com base nas regras de interpretação sistemática e teleológica é intuitivo e razoável concluir-se pelo não cabimento de recurso especial na hipótese de ADIN estadual por incompatibilidade de conformação entre o sistema recursal previsto no ordenamento jurídico para processos de natureza subjetiva com o modelo de controle abstrato de constitucionalidade das normas adotado pela Constituição da República. Na linha desse raciocínio e, por decorrência lógica, compatível se mostra a possibilidade de interposição de recurso extraordinário contra decisão em representação por inconstitucionalidade estadual, mas somente na hipótese de ofensa a norma constitucional federal de reprodução obrigatória pelos Estados, e com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF. É que, como compete ao Supremo Tribunal Federal a última palavra sobre o sentido normativo das regras constitucional, não poderia haver submissão deste Tribunal ao pronunciamento de Tribunal hierarquicamente inferior, deixando, pois, de exercer a missão precípua de Guardião da Constituição.



    6. Se não bastassem esses fundamentos, o Ministro Eros Grau deduz das normas atinentes à matéria em discussão, um silogismo demonstrativo para concluir pela manifesta inadmissibilidade do recurso extraordinário. Em outras palavras, o controle abstrato de constitucionalidade possui regras processuais próprias. Daí porque, esta Corte, em julgados relacionados ao tema, afasta a incidência de legislação que, no cotejo de aparente conflito normativo, evidencia seu caráter geral. Precedentes.



    7. In casu, a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada perante o Tribunal de Justiça do DF, teve pedido de liminar deferido para suspender a eficácia da Lei distrital nº 2.872/2002, cuja validade formal e material fora contestada em face da Lei Orgânica. Contra este acórdão, foi interposto recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça, acolhendo questão preliminar, negou-lhe conhecimento sob o fundamento, em síntese, de que o Governador do Distrito Federal não é parte legítima para, pessoalmente, interpor recurso nas representações por inconstitucionalidade, pois a legitimidade recursal, nesses casos, seria do ente federado, dada a natureza objetiva do processo. No recurso extraordinário, os ora agravantes alegam que a decisão do STJ, ao reconhecer a ilegitimidade recursal do Governador do Distrito Federal, teria ofendido o art. 103, V, da Constituição Federal. Inicialmente, o então relator, Min. Eros Grau, havida negado seguimento à impugnação, aplicando a Súmula 735 desta Corte, que dispõe não caber recurso de provimento liminar concedido ou indeferido. Reconsiderada a decisão pela propositura do primeiro agravo regimental, deu-se nova negativa de seguimento e, em face do segundo recurso, vieram-me conclusos os autos.



    8. Agravo regimental desprovido.